Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra acórdão mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada nas obras de construção do Viaduto Márcio Rocha Martins na BR-040/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 851/2024-TCU-Plenário , mediante o qual foram apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. não acolher os embargos de declaração opostos pela Empresa Construtora Brasil S.A.; 9.1.2. acolher integralmente os embargos de declaração opostos pelos srs. Normando Lima de Oliveira Filho e Luis Munhoz Prosel Júnior e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela empresa Enecon S.A Engenheiros e Economistas Consultores, conferindo-lhes efeitos infringentes de forma a: 9.1.2.1. julgar regulares as contas dos srs. Normando Lima de Oliveira Filho e Luis Munhoz Prosel Júnior, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena e excluir a referência a seus nomes do subitem 9.2. do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário ; 9.1.2.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2.1 e 9.3.1 do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário , 9.1.2.3. conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.3. do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário : "9.3.3. à empresa Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores, multa individual no valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis) "; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.